Tribunal: TJMT
Processo: 1058238-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058238-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MEDSERV SAUDE E BENEFICIOS LIMITADA - CNPJ: 42.588.671/0001-65 (RECORRENTE), GC GRUPO DE CORRETORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.943.273/0001-36 (RECORRENTE), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 77.858.611/0001-08 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - CPF: 035.015.529-12 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), ELVIS PRESLEY ALVES - CPF: 034.078.481-45 (RECORRIDO), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058238-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058238-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridos
:
Elvis Presley Alves, Medserv Saúde e Benefícios Limitada, Gc Grupo de Corretores do Brasil Ltda e Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Medico

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INCLUSÃO FRAUDULENTA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CANCELAMENTO LEGÍTIMO DO CONTRATO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS ESTRANHOS À OPERADORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou solidariamente as requeridas à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito da operadora de plano de saúde recorrente que justifique a restituição de valores e a indenização por danos morais; (ii) determinar se os pagamentos efetuados a terceiros, em contexto de contratação fraudulenta, geram responsabilidade da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão do autor em plano coletivo empresarial sem vínculo empregatício com a empresa contratante configura fraude contratual, autorizando a rescisão unilateral com base no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, e artigo 5o da Resolução Normativa no 557 da ANS.

4.

Os pagamentos realizados pelo autor não foram efetuados à operadora de plano de saúde recorrente, mas a terceiros alheios à relação contratual, o que rompe o nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer conduta da recorrente.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite excludente quando comprovada culpa exclusiva de terceiro, como ocorreu no presente caso.

6.

O autor reconhece ter sido vítima de golpe ao efetuar pagamentos com base em informações de falsos corretores, sem a devida verificação, sendo a conduta exclusiva de terceiros a causa direta do dano.

7.

A operadora agiu no exercício regular de direito ao cancelar o contrato irregular, inexistindo ilicitude ou omissão que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não responde por danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiros, sem vínculo empregatício do contratante com a empresa estipulante.

2.

O pagamento de valores a terceiros alheios à operadora rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

3.

A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme artigo 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

É legítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial quando constatada fraude na vinculação do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, §3o, II; Código Civil, artigo 166, II; Lei 9.656/98, artigo 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 557, artigo 5o; Lei 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U
1002162-41.2023.8.11.0008
, j. 06.12.2025; TJMT, N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058238-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058238-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridos
:
Elvis Presley Alves, Medserv Saúde e Benefícios Limitada, Gc Grupo de Corretores do Brasil Ltda e Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Medico

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

- MT.

Sentença
(Id. 320475880): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou cancelados os contratos discutidos nos autos
e
condenou as empresas requeridas a restituírem o valor de
R$5.950,73 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) e R$200,00(duzentos reais)
, bem como ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, ambos solidariamente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

320475884

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
de

Elvis Presley Alves

(Id.

320475889

): pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões
de
Medserv Saúde e Benefícios Limitada, Gc Grupo de Corretores do Brasil Ltda e Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Medico
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1058238-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1058238-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Recorridos
:
Elvis Presley Alves, Medserv Saúde e Benefícios Limitada, Gc Grupo de Corretores do Brasil Ltda e Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Medico

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elvis Presley Alves na presente ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da recorrente, bem como de
Medserv Saúde e Benefícios Limitada e Gc Grupo de Corretores do Brasil Ltda

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega que contratou um plano de saúde por meio de corretora, efetuando pagamentos mensais entre dezembro/2023 e junho/2024, totalizando o montante de R$ 5.950,73(cinco mil novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos). Afirma que, ao tentar utilizar o plano para agendar uma consulta visando a

realizar cirurgia bariátrica, descobriu que seu nome não constava do sistema da Unimed como beneficiário ativo, tendo que arcar com o pagamento de R$ 200,00(duzentos reais) pela consulta particular.

Relata ainda que posteriormente foi informado sobre uma suposta portabilidade de seu plano sem sua anuência, com aumento do valor da mensalidade para R$ 923,00(novecentos e vinte e três reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, uma vez que nunca cobrou mensalidades do recorrido, não tendo este efetuado pagamentos diretamente à recorrente. No mérito, alega que o autor foi incluído de forma fraudulenta em contrato coletivo empresarial firmado entre a Unimed Vitória e a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda., sem qualquer vínculo empregatício com esta, configurando fraude que justificou o cancelamento do plano. Argumenta que não cometeu ato ilícito, pois também foi vítima da fraude, tendo inclusive denunciado o caso ao Ministério Público. Sustenta a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00(dois mil reais).

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A recorrente sustenta a ausência de interesse de agir do autor/recorrido, argumentando que nunca cobrou mensalidades diretamente dele e que o plano já estava cancelado quando da propositura da ação.

Com efeito, o interesse de agir configura-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso em análise, verifica-se que o autor busca não apenas o cancelamento do contrato, mas também a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, constata-se que os pagamentos realizados pelo autor não foram direcionados à Unimed Vitória, mas sim a terceiros estranhos à suposta relação contratual, quais sejam, a pessoa física Vanessa Aparecida Queiroz Castilho e a empresa Medserv Saúde e Benefícios Ltda.

Ademais, conforme comprovado pela recorrente, o contrato já havia sido cancelado em razão da constatação de fraude na inclusão do autor como beneficiário de plano coletivo empresarial, sem que este possuísse vínculo empregatício com a empresa contratante.

Assim, em relação à empresa recorrente, não há interesse processual quanto ao pedido de cancelamento do contrato, uma vez que este já havia sido rescindido antes mesmo da propositura da ação. Quanto aos demais pedidos (restituição de valores e indenização por danos morais), o interesse processual depende da análise do mérito, especificamente da responsabilidade da recorrente pelos danos alegados.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar para reconhecer a ausência de interesse de agir apenas quanto ao pedido de cancelamento do contrato em relação à
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, prosseguindo na análise dos demais pedidos.

MÉRITO

Superada a preliminar, a controvérsia central reside em definir se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor em decorrência de fraude na contratação de plano de saúde.

Da análise dos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que utilizaram indevidamente seus dados para incluí-lo como beneficiário em contrato coletivo empresarial firmado entre a recorrente e a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda., sem que o autor possuísse qualquer vínculo empregatício com esta empresa.

A inclusão irregular do autor no plano de saúde coletivo empresarial configura nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do artigo 166, II, do Código Civil, por ilicitude do objeto, uma vez que contraria norma expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especificamente o artigo 5o da Resolução Normativa no 557, que estabelece:

"
Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária."

Ademais, o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 autoriza expressamente a rescisão unilateral do contrato em caso de fraude:

"Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;"

Portanto, a rescisão do contrato pela Unimed Vitória foi legítima, amparada em expressa previsão legal.

Além disso, embora as relações de consumo sejam regidas pelo princípio da responsabilidade objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o próprio dispositivo prevê hipóteses de exclusão dessa responsabilidade:

"§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

No caso em análise, está evidenciada a culpa exclusiva de terceiros, que agiram fraudulentamente para incluir o autor em plano de saúde coletivo empresarial, sem seu conhecimento adequado sobre a natureza do contrato e sem que ele possuísse os requisitos necessários para tal inclusão.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor não realizou pagamentos diretamente à empresa recorrente, mas sim a terceiros estranhos à relação contratual. Além disso, não há evidências de que a Unimed Vitória tenha participado ou se beneficiado da fraude perpetrada contra o autor.

Cabia ao autor recorrido ter agido com cautela e confirmar a procedência da suposta corretora antes de seguir orientações, bem como realizar o pagamento de boletos para contas desconhecidas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE PLANO DE SAÚDE. BOLETOS FALSOS. PAGAMENTOS A CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. ART. 14, §3o, II, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de fraude praticada por terceiros, com pagamentos direcionados a conta bancária estranha à requerida, afasta-se a responsabilização civil, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, o que não se verifica no caso em que a vítima agiu sem cautela ao realizar pagamentos via aplicativo de mensagens para conta de terceiros.

Não se pode imputar à parte recorrente uma responsabilidade que, juridicamente, não lhe cabe. Conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão da empresa reclamada, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe
. Trata-se, portanto, de uma situação que foge à esfera de controle do plano de saúde, afastando qualquer fundamento para responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela autora. Dessa forma, inexiste relação jurídica entre as partes que autorize a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do demandado conhecido e provido. Recurso da demandante conhecido e desprovido.

(N.U 1002162-41.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela empresa recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao realizar o cancelamento do plano contratado fraudulentamente.

Cumpre ainda destacar que o próprio autor reconhece ter sido vítima de golpe, conforme narrado em sua inicial, e não impugna a alegação da empresa recorrente quanto à afirmação de que foi incluído indevidamente em plano coletivo empresarial, sem vínculo com a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda. Tal circunstância reforça a inexistência de conduta culposa ou dolosa por parte da Unimed Vitória, rompendo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Nesse contexto, não há como atribuir à parte recorrente a responsabilidade pelo golpe sofrido pela parte autora, seja com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, seja com base na responsabilidade civil comum prevista no Código Civil, tenho em vista que não restou demonstrado o nexo causal entre o dano e qualquer conduta da parte recorrente, considerando que o prejuízo decorreu exclusivamente da atuação de terceiros (golpistas) e da própria conduta do recorrido ao confiar em informações de terceiros e efetuar pagamentos de boletos emitidos em nome de outrem.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
ACOLHER PARCIALMENTE
a preliminar de interesse de agir e reformar a sentença,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em relação a empresa recorrente, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025